Tribunal: STF
Processo: HC 262958
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erickson Alvez da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.027.636/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o writ (evento 7).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5, fls. 49-53).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Aduz que a reincidência, por si só, não é suficiente para justificar a manutenção da segregação cautelar. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    A prisão cautelar do paciente foi decretada nos seguintes termos:



"Por outro lado, com relação ao autuado Erickson Alves Da Silva, verifico que este é pessoa com relação ao autuado Erickson Alves Da Silva reincidente, sendo que, inclusive encontra-se em gozo de livramento condicional nos autos n.0010950- 72.2017.8.13.0313 (ID 10508656523 e 10508667004). 



Desse modo, no caso de Erickson, além dos indícios de autoria e materialidade e da gravidade dos fatos narrados nos autos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), está presente também a hipótese prevista no artigo 313, II do CPP. 



Se não bastasse isso, relativamente a Erickson, presentes, ainda, os requisitos do artigo 312 do CPP, justificando a decretação da preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que, em liberdade poderá o autuado continuar na prática de crimes, principalmente porque demonstrado que medidas diversas da prisão não serão eficazes. 



Portanto, diante da necessidade de decretação da prisão preventiva com relação a Erickson Alves da Silva, deverá ser designada audiência de custódia." (e-STJ, fl. 203)



    O Tribunal a quo assim ponderou:



"Consta da Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 124/126) que o Paciente é reincidente específico na prática do tráfico de drogas, possuindo condenações transitadas em julgado nos autos nº 0087802- 74.2016.8.13.0313 e 0192170- 03.2017.8.13.0313. 



Ademais, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, na data do ocorrido, o Imputado se encontrava no cumprimento do livramento condicional (autos de execução nº 0010950- 72.2017.8.13.0313), o que demonstra, ao menos a priori, a reiteração na prática delitiva. 



Soma-se a isso o fato de que foi apreendida certa quantidade de entorpecentes – 01 (um) invólucro contendo 0,71g de crack, 04 (quatro) barras de maconha, com massa de 168,92g, 01 (uma) porção de 2,17g de maconha e 01 (um) papelote contendo 0,69 g de cocaína –, além de uma balança de precisão e outros materiais comumente associados ao tráfico de drogas." (e-STJ, fl. 22)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na garantia da ordem pública, haja vista reiterada conduta delitiva do agente, uma vez que ele é reincidente específico, tendo praticado o novo delito no gozo de livramento condicional, sendo com ele e com os outros dois agentes apreendidos 0,71g de crack, 4 barras de maconha, com massa de 168,92g, 1 porção de 2,17g de maconha e 1 papelote contendo 0,69g de cocaína, além de uma balança de precisão e outros materiais comumente associados ao tráfico de drogas. Logo, a reincidência específica do agente indica a periculosidade social do paciente, recomendando o encarceramento cautelar. 



    Com efeito, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes." (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025; AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente